Tribunal: TJDFT
Processo: 0722590-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS INFRUTÍFERAS. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/DF, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, no processo no 0703662-08.2023.8.07.0016, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a consulta ao sistema SNIPER, porquanto ausente demonstração de indícios de existência de bens da devedora. Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

4. Alega o credor que se mostra razoável o deferimento da consulta ao sistema SNIPER, porquanto o feito executivo tramita à luz do interesse do credor e a medida é amparada pela jurisprudência deste Tribunal.

5. O devedor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (ID 60475054).

6. No caso, foram realizadas diligências nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não tendo sido localizados bens penhoráveis da parte devedora.

7. O Portal do CNJ informa que a consulta ao sistema SNIPER disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal (Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), Tribunal Superior Eleitoral (base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados), Controladoria Geral da União (informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência), ANAC (Registro Aeronáutico Brasileiro), Tribunal Marítimo (embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro) (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/).

8. Nesse contexto, em face das diligências já efetuadas, todas infrutíferas, inexiste a probabilidade de que o réu possua bens declarados nos órgãos abrangidos pela consulta ao sistema Sniper, revelando-se desnecessária a medida pleiteada.

9. Destarte, inexistindo elementos mínimos que indiquem a efetividade da busca no sistema Sniper, a decisão agravada deve ser mantida.

10. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.